Tribunal: TJPA
Processo: 0004844-65.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O ordenamento jurídico não estabeleceu expressamente os efeitos da soma ou unificação das penas, principalmente no tocante à repercussão na contagem do prazo para a concessão de futuros benefícios. Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 15/3/2018, no julgamento do REsp n. 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, passou a entender que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar, como no caso vertente, em que o Juízo a quo, consignou a data da última prisão do réu, no caso 25/04/2018, como data base para o cálculo de futuros benefícios. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ARNAN EDDIE DUARTE TORRES
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0004844-65.2016.8.14.0000
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O ordenamento jurídico não estabeleceu expressamente os efeitos da soma ou unificação das penas, principalmente no tocante à repercussão na contagem do prazo para a concessão de futuros benefícios. Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 15/3/2018, no julgamento do REsp n. 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, passou a entender que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar, como no caso vertente, em que o Juízo
a quo
, consignou a data da última prisão do réu, no caso 25/04/2018, como data base para o cálculo de futuros benefícios.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ARNAN EDDIE DUARTE TORRES
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0004844-65.2016.8.14.0000

RELATÓRIO

ARNAN EDDIE DUARTE TORRES,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de retificação de cálculo, mantendo como data base para a progressão de regime, o dia 25/04/2018, data do cometimento do novo delito.

Inconformado com a decisão, pugnou pela retificação da data, para considerar o dia 16/11/2016.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o provimento do recurso, por entender que a data do novo flagrante como critério de interrupção da contagem do benefício, afronta o princípio da presunção de inocência.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do Recurso, para que seja mantida
in totum
a sentença proferida pelo Juízo de Execuções.

É o relatório.

V O T O:

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital, para reformar a presente decisão quanto a retificação da data base para o benefício, pois, afirma que ARNAN cumpria pena em regime aberto, quando foi preso em virtude de novo crime e teve a data base, para fins de benefícios, alterada para a data deste novo delito.

No presente caso, verifica-se que por ocasião do delito referente a ação penal nº 0073024-10.2016.8.14.0075, o recorrente esteve preso durante o processo criminal entre 16/11/2016 e 04/12/2017.

Quando retornou ao regime aberto, teve contra si uma nova prisão preventiva, em 25/04/2018, por descumprimento das condições da liberdade provisória concedida anteriormente.

Assim, observa-se que o agravante foi condenado em 30/08/2018, por novo crime a pena de 08 anos e 03 meses de reclusão e, uma vez unificada a pena, passou a constar a data de 25/04/2018 (data da última prisão), como data base.

Dessarte, o ordenamento jurídico não estabeleceu expressamente os efeitos da soma ou unificação das penas, principalmente no tocante à repercussão na contagem do prazo para a concessão de futuros benefícios. Mais recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 15/3/2018, no julgamento do REsp n. 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, passou a entender que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar, como no caso vertente, em que o Juízo
a quo
, consignou a data da última prisão do réu, no caso 25/04/2018, como data base para o cálculo de futuros benefícios.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Firmou-se nesta Corte, nos termos do entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Este Superior Tribunal de Justiça se posicionava no sentido de que a superveniência de nova condenação, no curso da execução da pena, determinava a unificação das reprimendas e a fixação de nova data-base para a concessão de benefícios, excetuados o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. III -
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, em 22/2/2018, ao julgar o REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, e o Habeas Corpus n. 381.248/MG, com Relator para o acórdão o Ministro Sebastião Reis Júnior, sedimentou o entendimento de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.
IV - O v. acórdão que modificou o termo a quo para a concessão de benefícios executórios em face da unificação de penas, estabelecendo como novo marco a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória, está em confronto com a nova orientação jurisprudencial firmada pela Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça e, portanto, configura constrangimento ilegal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar, cassar o v. acórdão que fixou a data do trânsito em julgado da última sentença penal condenatória como novo marco para a concessão de benefícios, em razão da unificação das penas,
determinando ao Juízo das Execuções que adote, quanto à progressão de regime, a data da última prisão ou da última falta grave homologada.
(STJ, HC 469.902/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018)

Desse modo, vislumbro que a decisão agravada deva ser mantida, vez que se encontra condizente com as normas e com entendimento pátrio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2020.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora